Tribunal: TJDFT
Processo: 0701086-65.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. APREENSÃO DOS BENS FURTADOS NA POSSE DO RÉU. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas, se o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório, composto pela apreensão dos bens, a confissão extrajudicial do réu, as declarações das testemunhas policiais e da vítima, reconhecendo os objetos apreendidos, demonstraram que o apelante subtraiu os bens da residência juntamente com o corréu.
2. Se o réu confessar a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que parcialmente, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, reconhecer a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, sem alterar a pena fixada em 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções Penais.